Tribunal: TJBA
Processo: 8023175-37.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023175-37.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO SANTOS CARDOSO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: ATO DO SECRETARIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR PRESO CAUTELARMENTE. REMUNERAÇÃO REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VEDADA A REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE OU PRESOS CAUTELARMENTE. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LVII C/C ART. 37, XV DA CF/88. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCIANO SANTOS CARDOSO contra ato do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente na redução da remuneração do Impetrante, em virtude do mesmo se encontrar preso cautelarmente. 2. O Impetrante alega que possui direito líquido e certo ao pleito vindicado, eis que o Impetrado efetuou descontos em seus proventos, em razão de encontrar-se preso preventivamente. 3. Comparando-se o contracheque do Impetrante do mês de março/2021 com aqueles de abril a junho/2021, verifica-se que foram supridas a GAPJ V e a CET Cope 153/2014 (PC)%, consoante holerites de ID 17519676. 4. Nessa perspectiva, a jurisprudência do STF é no sentido de que há violação aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos quando o pagamento da remuneração do servidor público é suspenso em decorrência da prisão cautelar. Na mesma esteira é o entendimento deste Tribunal de Justiça. 5. A suspensão de vencimentos de servidores públicos, nos termos da jurisprudência do STF, viola os arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição da República, por isso a Administração Pública encontra-se impossibilitada de proceder à redução da remuneração dos servidores públicos presos preventivamente. 6. Registra-se que, consultando-se autos da Ação Penal nº 0303830-76.2019.8.05.0079, verifica-se que, embora tenha sobrevindo sentença condenando o Impetrante (ID 196652291 e seguintes daqueles autos), tal decisão ainda não transitou em julgado, diante da petição de ID 196652431 daqueles autos, ainda não apreciada por aquele juízo. Tem-se, portanto, que no momento de julgamento deste mandamus, em referência à imputação posta sob apreciação, o Impetrante não tem condenação transitada em julgado contra si. Ademais, o pedido mandamental refere-se ao direito do Impetrante “enquanto custodiado” (ID 17519673, p. 19), deixando de abarcar, portanto, a situação jurídica do Impetrante a partir do trânsito em julgado da condenação. 7. Diante do julgamento do mérito do principal, julga-se prejudicado o Agravo Interno nº 8023175-37.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8023175-37.2021.8.05.0000, em que é Impetrante LUCIANO SANTOS CARDOSO e Impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, tendo como interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, julgando-se prejudicado o Agravo Interno nº 8023175-37.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv, nos termos do voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, para determinar: Salvador, . PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR20